Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-69.2018.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000880-69.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE TERAPÊUTICA POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E PARECER DO NAT-JUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 1234 DO STF QUANTO À COMPETÊNCIA E AO VALOR DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (ARTS. 23, II, 196 E 198 DA CF). EFICÁCIA PLENA DOS DIREITOS SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000880-69.2018.8.05.0110
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII